Tribunal: TJMT
Processo: 0026350-28.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026350-28.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIO MACIEL MAGALHAES - CPF: 880.719.281-00 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA PROCEDIMENTO COMPLEXO PARA AVERIGUAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA –
VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS ANTECEDENTES – PERÍODO DEPURADOR – DESCABIMENTO –MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – VIABILIDADE – EXASPERAÇÃO REALIZADA DE FORMA DESPROPORCIONAL –
EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA CIRCUNSTANCIADA – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A AVERIGUAÇÃO DA AGRAVANTE – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA NA DATA DOS FATOS – REINCIDÊNCIA AFASTADA – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apenas a falsificação grosseira induz à atipicidade material da conduta, de modo que demonstrado pela prova pericial que o documento foi confeccionado em suporte autêntico, mas continha vestígios de lavagem química, não detectáveis pelo indivíduo comum, inviável a absolvição pela ausência de lesividade da conduta.

Consoante entendimento das Cortes Superiores, a existência de condenação anterior, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes.

Embora o magistrado singular tenha fundamentado de forma idônea as circunstâncias judiciais, o
quantum
de aumento adotado se mostra desproporcional, motivo pelo qual se impõe o seu reajuste, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Código Penal não vincula a verificação da reincidência à determinada espécie de prova, logo, não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária.

A reincidência se caracteriza pela prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63), de modo que não incide a agravante se o trânsito em julgado operou-se após a ocorrência do novo delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Aurélio Maciel Magalhães
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0026350-28.2014.8.11.0042, que o condenou
pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo a absolvição pela atipicidade material da conduta ante a ausência de potencialidade lesiva, já que se tratava de falsificação grosseira. Subsidiariamente, postulou a revisão da dosimetria no tocante à valoração dos antecedentes e ao
quantum
de aumento da primeira fase, bem como requereu o afastamento da reincidência e a redução da pena em razão da confissão espontânea (Id.
127056199).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, destacando que o conjunto probatório demonstrou que a falsificação era capaz de induzir o homem comum a erro, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação. Quanto à dosimetria, ressaltou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não provimento do apelo (Id. 127056653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130763171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 24 de novembro de 2014, na rodovia Emanuel Pinheiro, Km 16, zona rural do município de Cuiabá/MT, o acusado
Aurélio Maciel Magalhães
fez uso de documento público falso, ao apresentar aos policiais militares uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Na data dos fatos, o denunciado trafegava pela mencionada rodovia no veículo VW Gol, cor branca, placa JYR-3082, quando foi abordado por policiais militares que solicitaram os documentos de porte obrigatório.

Ato contínuo, o denunciado apresentou uma Carteira de Habilitação, em nome de Gilberto Mariano da Silva, que continha diversas irregularidades, conforme informações contidas no B.O. de fls. 13/13v.

Ao ser indagado acerca da origem do documento (CNH) ele informou que foi confeccionado por um indivíduo conhecido por “Edemilson”, próximo ao Parque de Exposição, local conhecido como “Pedra”, e pagou pelo documento R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Segundo informações, o documento teria sido feito em fevereiro/2013, contudo o documento tem como data de emissão 09/08/1999.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia para adoção de providências.

Interrogado às fls. 08-10, o denunciado alegou que negociou a confecção da CNH com a pessoa de ‘Edemilson’ pela quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Além disso, alegou que seu verdadeiro nome é
Aurélio Maciel Magalhães
.

Posteriormente, durante a checagem através do sistema DETRANET junto ao CPF 634.162.639-87, foi localizado o cadastro do condutor Gilberto Mariano da Silva, contudo, a numeração da CNH contida no sistema diverge daquela apresentada no documento apreendido.

(...)
”

(Id. 127056173, pp. 2-5).

Diante desses fatos, o acusado
Aurélio Maciel Magalhães
foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de
uso de documento falso (CP, art. 304)
, razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
3 anos
e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a
defesa
interpôs o presente
recurso
, postulando
a
absolvição pela atipicidade material da conduta em decorrência da ausência de potencialidade lesiva da falsificação
, que conforme alega, é grosseira e facilmente perceptível.

Sobre o tema, importante ressaltar que a mera falsificação grosseira do documento, incapaz de ludibriar uma pessoa comum, afasta o delito em questão, na medida em que caracteriza crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio utilizado.

Assim, “
a falsificação grosseira, perceptível ictu oculi, afasta a falsidade documental e, por corolário, o uso do documento falso, em face da ausência de potencialidade de dano à fé pública
” (Masson, Cleber.
Direito Penal – Parte Especial
, Vol. 3, 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO, 2019, p. 488).

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO COM O FIM DE SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL EM ABERTO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. Na hipótese, restou explicitado que a falsidade seria perfeitamente capaz de iludir pessoa leiga, sendo que o fato de os policiais que abordaram o paciente terem desconfiado da autenticidade do documento não justifica a absolvição, por se tratarem de agentes treinados para a identificação de documentos adulterados.
Ainda, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, não se tratar de falsificação grosseira, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus. (...)
” (STJ –
HC
n. 599.927/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16.10.2020) – negritei.

Contudo, na hipótese, verifico que o conjunto probatório demonstra que a Carteira Nacional de Habilitação utilizada pelo acusado continha diversos elementos semelhantes ao documento verdadeiro, não se mostrando nítida ou de fácil e evidente percepção a ocorrência de divergências significativas.

Conforme atestado pelo laudo pericial de Id. 127056173, pp. 71-82, o documento foi confeccionado em suporte autêntico, mas continha vestígios de lavagem química, senão veja-se:

“
Em que pese a presença maciça dos elementos de segurança retromencionados, sempre presentes em peças-padrão,
a peça questionada sob exames apresentou todas as características de ter sido confeccionada em papel de segurança/autêntico
. (...)
foi confecionada em suporte autêntico, porém, com vestígios compatíveis como tendo sofrido alteração documental mediante o processo conhecido por lavagem química
e a posterior reimpressão dos dados aparentes. Dessa forma, tal peça se trata de um documento falso (...).
(Laudo Pericial Id. 127056173, pp. 70-82).

De tal modo, não obstante a defesa alegue que os policiais militares identificaram com facilidade a falsificação do documento apresentado pelo réu, como bem pontuado na sentença, “
o poder iludente do falso, deve ser baseado levando em consideração ao homem comum e não o experiente agente policial, que por certo constataria, como de fato constatou, a falsificação da CNH com o simples exame ocular
” (Id. 127056190, p. 2).

Com efeito, não é razoável considerar que qualquer indivíduo faria dedução da ocorrência da alteração documental que, conforme a prova pericial, foi minuciosamente efetuada por meio de procedimento químico, não se tratando, portanto, de falsificação grosseira.

Desse modo, a potencialidade lesiva da conduta se faz presente, na medida em que o documento falso utilizado era plenamente capaz de induzir a erro pessoa comum, caracterizando ofensa à fé pública, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Superada a tese absolutória, a defesa requereu
o decote da valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria
, sustentando que a condenação considerada pelo magistrado já havia atingido o prazo depurador.

Todavia, consoante entendimento das Cortes Superiores, a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO.
PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS
(ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL CP). IRRELEVÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O plenário da corte suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (repercussão geral), decidiu por maioria que, “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do código penal” (RE 593.818/SC, rel. Ministro roberto barroso, tribunal pleno - sessão virtual, julgado em 18/8/2020, ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 2.
Firme nesta corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, I, do código penal) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu.
Inafastável, portanto, a incidência do verbete n. 83 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. No caso concreto, o réu ostenta maus antecedentes 4. Mantida a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes e o quantitativo da pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, não há como fixar o regime aberto e permitir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1800159/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data do Julgamento 13.10.2020) – destaquei.

Portanto, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, já que a certidão de Id. 127056173, pp. 65-66, denota que possui condenação criminal definitiva em seu desfavor (autos n. 1839-85.2020.811.0064), ainda que decorrido o prazo de 5 anos da sua extinção.

Em seguida, a defesa requereu a
redução da pena basilar fixada
, sustentando que se mostrou desproporcional, sobretudo porque foi valorada negativamente apenas uma circunstância judicial.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado valorou de forma desfavorável apenas a circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais do acusado, fixando a sanção basilar em 3 anos de reclusão, o que corresponde ao aumento de metade da pena mínima prevista para o tipo.

Desta feita, no que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende como razoável a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial, salvo fundamentação específica. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3/5 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
729.103/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.03.2022).

De tal modo, atento à orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, que estabelece o limite de 1/6 de aumento quando não há justificativa a demandar fração superior, aplico o referido índice na primeira etapa da dosimetria, reduzindo a pena-base para
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria,
a defesa postulou a exclusão da reincidência
, pois não há nos autos
certidão cartorária circunstanciada que ateste o trânsito em julgado da condenação anterior em desfavor do réu e a data da sua extinção.

No entanto, premente aduzir que o Código Penal não vincula a comprovação da reincidência ou dos antecedentes criminais do agente a determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que sejam aferidos por outros documentos diversos da certidão cartorária.

Nesta senda, as informações contidas no
site
deste egrégio Tribunal de Justiça ou no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, por exemplo, somadas aos dados trazidos aos autos, se mostram suficientes para a sua incidência, pois a força probatória da consulta eletrônica não pode ser mitigada, especialmente quando apresentados os subsídios necessários para a sua adequada aferição.

Aliás, essa é a orientação contida no enunciado n. 18

do incidente de uniformização de jurisprudência deste sodalício,
in verbis
: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Contudo, de acordo com a previsão contida no art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

No caso, verifico que a condenação definitiva mencionada na sentença (autos n. 0019786-61.2011.811.0002) transitou em julgado somente em 6.12.2018, isto é, em data posterior ao crime em apuração,
razão pela qual não há falar em reincidência.

Nesse contexto, na segunda fase da dosimetria, afastada a reincidência e considerando que o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva, reduzo a pena privativa de liberdade para
2 anos de reclusão
, haja vista a impossibilidade de fixá-la em patamar abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Destarte, não obstante o
quantum
de pena aplicado, mantenho o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes do apelante, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Igualmente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que os antecedentes do acusado indicam que não seria suficiente para atingir às finalidades da pena (CP, art. 44, inciso III).

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deixo de fixar pena de multa, conquanto presente no preceito secundário do tipo, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
para afastar a reincidência, readequando a pena privativa de liberdade para
2 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022